Tribunal: STF
Processo: HC 211786
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Reginaldo William Alves Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de agravo interno no Recurso Especial 1.383.258.



     



    O habeas corpus foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça que remeteu os autos à esta Suprema Corte por tratar-se de competência deste Supremo Tribunal Federal sua apreciação.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de drogas ou, ainda, a redução da pena base ao mínimo legal e, também, a diminuição do quantum de exasperação da reprimenda na segunda fase de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto).



    Para tanto, alega que “não restou comprovado nos autos a associação minimamente estável entre os acusados”, além de “verifica-se ser equivocada a menção de que o recorrente possui má conduta social e personalidade voltada para o crime, eis que não há nenhum elemento técnico que ampare tais argumentos”.



    Ademais, sustenta a impetrante “Quanto à quantidade e espécie da droga apreendida 33 porções de cocaína, 62 porções de maconha, 43 porções de crack e 06 frascos de substancia química conhecida como lança perfume, também é insuficiente para justificar a majoração da pena”.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto ao pleito absolutório da defesa, destaco que o Tribunal de origem assim fundamentou o seu não acolhimento (com meus grifos):



    Consta ainda que em data anterior a 05 de outubro daquele ano, REGINALDO WILLIAM ALVES PEREIRA, vulgo, “careca”, associou-se aos adolescentes Pedro Lucas Camargo e Breno Vinicius Santos Araújo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas. Segundo se apurou, o réu, durante o cumprimento de Livramento Condicional, voltou à prática delitiva e, para tanto, associou-se aos menores acima indicados. Passaram a ocupar um determinado local na via pública e vendiam as mencionadas drogas, sendo que para garantir o sucesso da empreitada criminosa, dividiram entre eles os entorpecentes, de modo que cada um era responsável por um tipo de ilícito. 



    […] 



    Quanto ao delito de associação para o tráfico, este ficou satisfatoriamente demonstrado. O depoimento do adolescente Pedro, em juízo, esclareceu a dinâmica do comércio espúrio, ao dizer que começou a trabalhar no turno das sete e que havia “olheiro” na esquina do local dos fatos, bem como demonstrou que cada agente era responsável pela venda de uma determinada droga. Portanto, comprovada a existência de uma associação para o tráfico. Ora, resta evidente o animus associativo do réu com os menores infratores, haja vista que, conforme demonstrado acima, o réu praticava o comércio espúrio junto dos adolescentes.



    Portanto, resta claro que se tratava de uma associação estável com o fim de praticar o tráfico de drogas. 



    Desse modo, observo que restou-se evidenciada a existência de elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação do paciente pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas. 



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    Por outro lado, no tocante à exasperação da pena-base, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem pautou-se nos seguintes argumentos (com meus grifos):



    As penas não exigem ajuste porque foram fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei, estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.



    A pena base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, levando em conta a quantidade e diversidade da droga apreendida, bem como os maus antecedentes, conforme certidões de fls. 150, 155 e 160, que demonstram que o acusado faz do crime seu meio de vida. Assim, a basilar para o tráfico acresceu em 1/2 e ficou estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias multa." (e-STJ, fl. 312).



    No ponto, ressalto que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber).



    É de se destacar, ainda, como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, a importância que a Lei 11.343/06 deu à natureza e à quantidade da droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    No caso em tela, nota-se que as instâncias ordinárias, em conformidade ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, sopesaram a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas – 33 porções de cocaína, pesando 38,42 gramas, 62 porções de maconha, pesando 140,43 gramas, 43 pedras de crack, pesando 6.75 gramas, e 6 frascos de "lança perfume" (e-STJ, fls. 138-149) –, além dos maus antecedentes do réu, para aumentar a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão acima do mínimo legal.



    Nesse mesmo sentido é a orientação desta Suprema Corte (com meus grifos):



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 198.827 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a natureza e quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes.



    [...]



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 201.889 AgR, ministro Roberto Barroso)



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02 KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    (HC 202.422, ministro Alexandre de Moraes)



    Ainda, quanto à alegada desproporcionalidade na fração de aumento pela agravante da reincidência, também, não assiste razão à defesa.



    É que o Tribunal de origem manteve o índice de 1/3, em decisão suficientemente assim fundamentada:



    Na segunda fase, pela presença da agravante da reincidência (fls. 154), a pena foi aumentada em 1/3, totalizando 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias multa. Tal aumento foi correto, pois o réu estava em cumprimento de livramento condicional e a recidiva é específica, circunstâncias mais gravosas e que devem ser consideradas na individualização da pena.



    Desse modo, estabelecido o percentual de aumento em 1/3 pelo reconhecimento da reincidência específica, bem como diante do fato de o delito ter sido cometido quando em livramento condicional o ora paciente, entendo não se mostrar desproporcional o índice adotado pelas instâncias ordinárias. 



    Desse modo, presente fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator